Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700060-23.2023.8.07.9000 RECORRENTE: PAULO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. CAPITAL SEGURADO. RENOVAÇÃO PERIODICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO. 1. Nos termos do Enunciado de Súmula n. 632 do STJ, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. 2. De acordo com a Jurisprudência desta Corte e também do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de apólice renovada periodicamente, não se pode pretender a correção monetária incida desde a data da primeira contratação do seguro, porquanto não mais vigente à data da ocorrência do sinistro. Logo o termo inicial da correção monetária da indenização securitária deve corresponder à data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 508 e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de ofensa à coisa julgada, em relação à alteração feita pelo acórdão impugnado quanto à data inicial da incidência da correção monetária. Salienta que a correção monetária deve incidir a partir da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Destaca que a decisão recorrida deixou de aplicar o enunciado 632 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 508 e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, constata-se que o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO. 1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração. 2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 3. Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/4/2021, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2080240/DF, da Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/8/2023. Especificamente quanto à tese jurídica de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Sabe-se, ainda, que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, conforme dispõe o artigo 503 do CPC. No que toca à correção monetária, verifica-se que no título judicial, o termo inicial da correção monetária foi definido de acordo com o aludido entendimento sumulado do STJ, que determina que a indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente a partir da contratação, recompondo-se o valor da moeda. Observe-se (acórdão juntado no Id. 13122474): “Com estas considerações, dou provimento ao recurso para condenar a Recorrida a pagar ao Autor o valor de R$ 52.427,40 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária a partir da data da contratação da apólice do seguro (7a Turma Cível - Apelação Cível 20160110148009 - Relatora: Desembargadora Gislene Pinheiro - Unânime) e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.” Tendo em vista tratar-se de contrato com renovação periódica, questiona-se, contudo, qual seria a data da contratação a ser considerada para a correção monetária, ou seja, se a data da contratação inicial ou a data do início da vigência da apólice renovada, considerada na condenação. Ao examinar o processo na fase de conhecimento, verifica-se que nada foi discutido sobre o questionamento, pois no acórdão do respetivo título executivo há menção apenas à data da contratação, sem qualquer outra especificação. Logo, uma vez não definida a questão, é necessário que se resolva em sede de cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Com efeito, sobre o tema, a Jurisprudência desta Corte e também do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em se tratando de apólice renovada periodicamente, não se pode pretender a correção monetária incida desde a data da primeira contratação do seguro, porquanto não mais vigente à data da ocorrência do sinistro (...) (ID 49191782, grifou-se). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005